Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-70.2025.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800148-70.2025.8.14.0087

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: RENAN MORANGO LEAL DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO A PERCENTUAL INCORPORADO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de 13º salário referente ao ano-base de 2020 e de diferenças remuneratórias retroativas relativas ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) devidas a servidor público efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se recai sobre o ente público o ônus probatório quanto ao efetivo pagamento do 13º salário; e (iii) saber se o servidor detém direito adquirido ao cômputo dos percentuais do ATS já incorporados sob a vigência de lei municipal revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia do ente municipal, quando intimado para a especificação de provas, acarreta preclusão lógica e consumativa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 507).

4. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, cabe à Fazenda Pública o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). A apresentação isolada de contracheque, sem a demonstração de respectivo depósito bancário, é insuficiente para elidir a presunção de ausência de pagamento decorrente da falta de repasse.

5. Em observância ao princípio da impessoalidade e legalidade (CF/1988, art. 37, caput), a transição de gestão municipal não afasta o dever de quitar obrigações salariais preexistentes, tampouco isenta o ente público da responsabilização pelas dívidas trabalhistas contraídas.

6. Em consonância com o Tema 24/STF, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, o servidor faz jus à preservação das vantagens já incorporadas ao seu patrimônio. Portanto, aplica-se o percentual de ATS estipulado pela Lei Municipal nº 66/2003 até o início da vigência da Lei Municipal nº 231/2020, passando a nova sistemática de contagem a vigorar apenas prospectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à Administração Pública o ônus processual de comprovar o adimplemento de verbas remuneratórias cobradas por servidor público.

2. O servidor público possui direito adquirido aos percentuais do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) efetivamente incorporados sob a vigência de norma anterior, aplicando-se a nova legislação apenas aos períodos aquisitivos posteriores.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, § 11, 373, II, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965 (Tema 24/RG), Plenário; TJPA, AC 0001584-76.2017.8.14.0023, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AC 0004709-86.2019.8.14.0086, Rel. Desª. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023; TJPA, AC 0800134-86.2025.8.14.0087, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025; TJPA, AC 0800078-88.2021.8.14.0056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AC 0800375-95.2021.8.14.0056, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025; TJPA, AC 0800045-97.2024.8.14.0087, Rel. Desª. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, AC 0800041-60.2024.8.14.0087, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, AC 0003484-33.2016.8.14.0087, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
RENAN MORANGO LEAL DAMASCENO
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, a controvérsia teve início com a propositura da ação pela parte autora, servidor público municipal concursado, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I desde 09 de setembro de 2009.

Na petição inicial, o requerente pleiteou a condenação da municipalidade ao pagamento do 13º salário referente ao ano-base de 2020 e as diferenças remuneratórias relativas ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Quanto à gratificação natalina, o autor sustentou que o inadimplemento no referido exercício financeiro foi um fato público e notório no município, outrora objeto da Ação Civil Pública nº 0800480-76.2021.8.14.0087. Em relação ao ATS, aduziu a existência de um conflito aparente de normas no tempo, argumentando que possuía direito adquirido ao cômputo do adicional à razão de 2% (dois por cento) ao ano, conforme o artigo 18 da Lei Municipal nº 66/2003, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, em meados de junho de 2020, a qual alterou a sistemática para 3% (três por cento) a cada triênio.

Defendeu, assim, que recebia apenas 12% (doze por cento) a título de ATS, quando, na verdade, faria jus ao percentual de 24% (vinte e quatro por cento), requerendo o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e a imediata implementação em folha.

Após citado, o ente municipal ofereceu contestação. Em sede preliminar, arguiu a ausência de interesse processual em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, defendeu a total improcedência da demanda, alegando, em suma, que a transição de gestão entre os anos de 2020 e 2021 gerou atrasos operacionais, mas que os valores referentes ao mês de dezembro e ao 13º salário de 2020 foram devidamente adimplidos ao longo de 2021. Asseverou que os próprios contracheques juntados pelo autor comprovariam a quitação, rechaçando a existência de débitos e pleiteando o reconhecimento da litigância de má-fé pela cobrança de valores já pagos, com fulcro no art. 940 do Código Civil.

Em sede de manifestação à contestação, o autor rechaçou as teses defensivas, destacando que a contestação municipal foi genérica e desacompanhada de qualquer comprovante de depósito ou transferência bancária capaz de elidir a pretensão autoral, ressaltando que o ônus probatório recaía sobre a Administração Pública.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu decisão intimando as partes para se manifestarem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do mérito ou para especificarem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão.

A parte autora peticionou concordando expressamente com o julgamento antecipado e informando o desinteresse na dilação probatória, ao passo que a municipalidade demandada, quedou-se inerte, conforme certidão de ID

32043688 - Pág. 1.

Sobreveio, então, a sentença de mérito. O magistrado rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 14 de março de 2020. No mérito propriamente dito, julgou a ação procedente. Em relação ao 13º salário de 2020, o julgador fundamentou que a simples apresentação do contracheque com o registro contábil do valor bruto de R$ 3.922,18 (três mil novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) não é suficiente para comprovar o efetivo depósito bancário da verba de natureza alimentar, imputando ao Município o ônus da prova de demonstrar o adimplemento, encargo do qual não se desincumbiu. Quanto ao ATS, a sentença realizou uma exaustiva análise da evolução funcional do servidor frente às Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020, reconhecendo o direito adquirido aos percentuais da lei revogada até 14 de junho de 2020 e aplicando a nova legislação a partir de então. Com isso, condenou o Município a pagar as diferenças percentuais do ATS acumuladas mês a mês desde 2020, bem como a implementar o adicional na folha de pagamento à razão de 3% (três por cento) por triênio. Fixou, ainda, a incidência da taxa SELIC para fins de atualização e juros, além de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs Recurso de Apelação. Em sede de preliminar, suscita a nulidade da sentença por manifesto cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado suprimiu a fase de instrução, impossibilitando a apresentação de provas complexas, como relatórios de transferência bancária em lote e eventual perícia contábil.

No mérito, impugna a condenação relativa ao 13º salário, argumentando que o contracheque é um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor provar o não recebimento mediante a juntada de seus extratos bancários.

Em relação ao ATS, critica o acolhimento incondicional dos cálculos elaborados unilateralmente pelo demandante, reiterando que a apuração de tais diferenças demandaria prova técnica contábil.

Por fim, em pedido subsidiário, postula a minoração dos honorários advocatícios para patamar inferior a 10% (dez por cento), sob o argumento de baixa complexidade da causa e necessidade de moderação contra a Fazenda Pública.

O apelado apresentou contrarrazões refutando integralmente o apelo. Destacou a inocorrência de cerceamento de defesa, lembrando que a municipalidade precluiu do direito de produzir provas ao não se manifestar quando instada pelo juízo. Reiterou que a jurisprudência pátria afasta a presunção de pagamento baseada apenas em contracheque sem lastro bancário, e que a apuração do ATS constitui matéria de direito solucionável por meros cálculos aritméticos a partir da legislação local, dispensando perícia. Pugnou pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente distribuídos à 1ª Turma de Direito Privado, os autos foram objeto de decisão monocrática de declínio de competência pelo Desembargador Relator originário, que determinou a redistribuição do feito para as Turmas de Direito Público, em obediência ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Com vista dos autos para atuar como
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer abstendo-se de intervir no mérito da lide, fundamentando que a demanda ostenta caráter eminentemente patrimonial e individual, não restando configurado o interesse público primário, social ou de incapazes que justificasse a manifestação ministerial, nos moldes do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial contábil e a juntada de relatórios de transferência bancária em lote.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que o Juízo
a quo
, em estrita observância ao princípio do contraditório, proferiu despacho intimando as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir. A certidão exarada pela secretaria no ID

32043688 - Pág. 1 atesta de forma inequívoca que, enquanto o autor manifestou concordância com o julgamento antecipado, o Município deixou transcorrer in albis o prazo concedido, restando silente.

A inércia da parte no momento de especificação de provas opera a preclusão consumativa do seu direito à dilação probatória. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, não requer a tempo e modo a prova que posteriormente alega ser imprescindível.

Tal manifestação de vontade, registrada em ato processual solene, gera a preclusão lógica do direito de pleitear a produção de qualquer outra prova, inclusive a pericial, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a inércia da parte em produzir a prova, ou a sua expressa dispensa, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, relativos aos valores recolhidos em folha dos servidores municipais e não repassados ao Instituto Nacional do Seguro Sociais-INSS no valor de R$ 1.459.107,70 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e sete reais e setenta centavos).

II- Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, sob o argumento de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, sob o argumento de ausência de ato de improbidade.

IV- Razões de decidir

3-Preliminar de cerceamento de direito de defesa. Apesar da alegação de necessidade da realização da ausência de instrução em julgamento, tem-se que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e seu parágrafo único, do CPC/2015. No caso concreto, o Juízo a quo considerou a existência de prova suficiente, justificando a desnecessidade de produção de provas em audiência, além de enfatizar a preclusão para o requerimento de provas no momento em que determinou a manifestação sobre a produção probatória. Preliminar rejeitada.

4-Mérito. Na sentença, o Juízo a quo fundamentou que "O réu deixou de praticar ato de ofício, qual seja, o recolhimento compulsório das quantias advindas das obrigações previdenciárias, retidas diretamente na fonte de pagamento, dos servidores públicos do município de Irituia", tendo o Juízo justificado a existência de dolo genérico

5- É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (STF - ARE 843.989, em 24.02.2022)

6- No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o agente público auferiu vantagem indevida com a prática do ato, tendo, inclusive o magistrado fundamentado sua condenação na existência de dolo genérico o que não mais se mostra viável com o advento da legislação de 2021, de modo que o afastamento da condenação é medida que se impõe.

IV- Dispositivo

7-

Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art.355, art. 370 ; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º e 11

Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 843.989, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/12/2022 ;

TJPA, 10003995, 10003995, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, J. 2022-06-13, Pub. 29/06/2022 ; TJPA, 11309642, 11309642, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 26/09/2022, Pub. 04/10/2022

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001584-76.2017.8.14.0023 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO SALARIAL POR ANTIGUIDADE. AUSENTE NA CAUSA DE PEDIR. PEDIDO EXPRESSO NO ROL FINAL DA EXORDIAL APENAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAIS E GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMOSNTRADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. NÃO FEZ PROVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. INDEVIDO AS GRATIFICAÇÕES. AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação em face sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança julga improcedente os pedidos formulados na inicial;

2. É possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre tais documentos. Sem razão à apelante em pleitear a juntada de novos documentos, visto estes não serem novos, e que poderiam ter sido anexados à petição inicial. Indeferido o pedido de juntada de novos documentos. Preliminar rejeitada;

3. Arguida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais que, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, cabendo à parte demonstrar o efetivo prejuízo. No caso dos autos a parte apelante durante audiência de instrução e julgamento desistiu de qualquer outra prova, e ao assim proceder, não gera qualquer prejuízo a não oportunidade para apresentação de alegações finais. Preliminar rejeitada;

4. Arguida a preliminar de nulidade processual por ter sido a sentença omissa quanto ao pedido de progressão salarial por antiguidade. Pedido apenas formulado no "rol dos pedidos", sem contudo, ter sido exposto nos fundamentos da petição inicial. Preliminar rejeitada;

5. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre adicional por insalubridade e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que inexiste no caso concreto;

6. Não restou demonstrado nos autos o exercício da atividade em local de difícil acesso, assim como não comprovou o exercício da função de coordenação para fazer jus ao recebimento da gratificação por função;

7. É inconcebível no caso dos autos a inversão do ônus da prova, haja vista não configurados seus requisitos, quais sejam, a previsão em lei, impossibilidade

ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário;

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004709-86.2019.8.14.0086 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Portanto, sendo a matéria eminentemente de direito e estando os fatos suficientemente demonstrados por prova documental, o julgamento antecipado era a medida processual imperativa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. DA AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020

Nas ações de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública, a distribuição do ônus probatório segue a regra geral do art. 373 do CPC. Ao servidor cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito — o vínculo efetivo e o exercício das funções, o que restou incontroverso. Ao Município (réu), por seu turno, recai o ônus probatório do inciso II, ou seja, de provar o fato extintivo do direito pleiteado: o pagamento efetivo da verba.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em tela, o Apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar seu vínculo funcional com a administração pública como servidor efetivo e concursado, o que gera a presunção da prestação de serviços e a consequente obrigação de contraprestação pecuniária pelo Município.

Por outro lado, o pagamento é o fato extintivo da obrigação. Logo, cabe ao devedor (Município) o ônus de provar que efetuou o pagamento, e não ao credor (servidor) a prova de que não o recebeu, que configuraria prova de fato negativo, de difícil ou impossível produção (a chamada "prova diabólica").

A alegação do Apelante de transição de gestão não pode ser vista, pois colide frontalmente com os pilares do Direito Administrativo, notadamente os princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade
, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de atuar somente em conformidade com a lei. O pagamento de salários aos agentes públicos que efetivamente prestaram seus serviços não é um ato de liberalidade do gestor, mas um dever legal, uma obrigação vinculada. A remuneração é a contraprestação devida pelo serviço prestado, e seu inadimplemento constitui ato ilícito do ente público.

Conectado a este, o princípio da impessoalidade determina que os atos da Administração devem ser imputados ao ente público, e não ao administrador que os pratica. A relação jurídica existe entre o servidor e o Município, e não entre o servidor e o prefeito de uma determinada gestão. Consequentemente, as obrigações assumidas por um gestor vinculam a pessoa jurídica de direito público, perpetuando-se no tempo, independentemente de quem ocupe o cargo de chefe do Executivo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS Nº 66/2003 E Nº 231/2020. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal efetivo em ação de cobrança c/c pedido de julgamento antecipado de mérito. O autor pleiteou o pagamento do 13º salário do ano de 2020, bem como o recálculo e a adequação do adicional por tempo de serviço (ATS) com base nas Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas do ATS anteriores a 10/03/2020, condenou o Município ao pagamento das verbas salariais inadimplidas e determinou a aplicação do percentual correto do ATS de acordo com a legislação municipal vigente em cada período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o Município comprovou o pagamento do 13º salário de 2020, afastando a condenação correspondente; (iii) verificar a legalidade da aplicação combinada das Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020 para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. O ônus da prova quanto ao adimplemento do 13º salário incide sobre o ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo inadmissível transferir ao servidor o encargo de produzir prova negativa, especialmente quando a Administração possui os registros financeiros correspondentes.

5. A ausência de documentação hábil apresentada pelo Município, como fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, impõe o reconhecimento da veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento do 13º salário de 2020.

6. A metodologia de cálculo do ATS deve observar o princípio tempus regit actum, sendo legítima a aplicação da Lei Municipal nº 66/2003 (2% por ano) até a entrada em vigor da Lei nº 231/2020, em 15/06/2020, quando passou a vigorar a sistemática de 3% por triênio, limitada a 30%, conforme previsto no novo regime jurídico.

7. A atualização monetária e os juros das verbas reconhecidas devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ), e a partir de então, incide unicamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em provas documentais suficientes nos autos.

2. O ônus de comprovar o adimplemento de verbas salariais recai sobre a Administração Pública, detentora dos documentos funcionais e financeiros.

3. A legislação aplicável ao adicional por tempo de serviço deve respeitar a norma vigente ao tempo da prestação do serviço, sendo legítima a aplicação sucessiva das Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020.

4. A correção monetária e os juros em condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II e 434; EC nº 113/2021, art. 3º; Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1934190/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800028-61.2024.8.14.0087, rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800134-86.2025.8.14.0087 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará – SINDSAÚDE, no âmbito de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da ausência de pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos substituídos; (ii) estabelecer se o Município logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito à remuneração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de inexistência de débito desacompanhada de prova documental.

4. A ausência de contrariedade eficaz aos fatos narrados pelo sindicato, aliada à inexistência de comprovação do pagamento dos salários de dezembro de 2020, torna presumidamente verdadeiras as alegações da parte autora.

5. Os contracheques apresentados nos autos demonstram apenas o pagamento relativo ao mês de novembro de 2020 e ao décimo terceiro salário, sem qualquer registro de quitação do mês de dezembro, o que corrobora a tese autoral.

6. A retenção de salários sem justificativa válida configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, violando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

7. A pretensão de conversão do julgamento em diligência mostra-se desnecessária, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, revelando-se incabível a postergação do deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remuneração alegado por servidores públicos, conforme art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação do pagamento de salário de dezembro de 2020 enseja o reconhecimento do direito à percepção da verba pelos servidores substituídos em ação coletiva.

3. A retenção injustificada de verbas salariais configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800078-88.2021.8.14.0056 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de valores referentes ao salário de dezembro de 2020. O Município sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a ausência de comprovação do direito alegado, atribuindo-lhe obrigação sem respaldo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o não recebimento do salário de dezembro de 2020 ou se cabia ao Município demonstrar a quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise pelo Colegiado supera eventual vício decorrente da decisão monocrática, inexistindo nulidade.

4. A relação jurídico-obrigacional entre as partes resta comprovada pelo Decreto de Nomeação e pelo Termo de Posse da servidora, que ingressou no cargo em 18.12.2020.

5. Em obrigação sinalagmática de natureza salarial, a existência do vínculo e a correspondente prestação do serviço impõem ao empregador o dever de pagamento, independentemente de requerimento expresso.

6. O ônus de comprovar o pagamento da remuneração cabe ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, pois a alegação de não pagamento configura prova negativa, cujo ônus não pode ser imposto ao trabalhador.

7. A condenação deve se restringir aos dias efetivamente trabalhados a partir da posse, incluídos os reflexos e os feriados, sem abranger a integralidade do mês de dezembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Em relação jurídica de natureza salarial, cabe ao empregador a comprovação do pagamento dos valores devidos, pois a alegação de não recebimento configura prova negativa.

2. O servidor nomeado e empossado faz jus à remuneração proporcional ao período trabalhado, incluídos os reflexos e feriados, independentemente de requerimento expresso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800375-95.2021.8.14.0056 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Portanto, resta evidente a necessidade de pagamento do 13º salário ao servidor, ora apelado.

2.2. DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS)

O segundo ponto devolvido diz respeito à condenação nas diferenças do Adicional por Tempo de Serviço. O apelado ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso publico em setembro de 2009, sob a égide da Lei Municipal nº 66/2003, que garantia um acréscimo de 2% (dois por cento) ao ano a título de ATS. Em 14 de junho de 2020, entrou em vigor a Lei Municipal nº 231/2020, que alterou a sistemática para 3% (três por cento) a cada triênio.

Aplica-se ao caso a ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 563.965 no qual gerou o Tema 24 de Repercussão Geral, o servidor público não possui direito adquirido à manutenção de regime jurídico de composição de vencimentos, sendo-lhe assegurada, todavia, a irredutibilidade nominal.

Tema 24/STF:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Isto significa que, por força do princípio
tempus regit actum
, o apelado tem direito adquirido indiscutível aos percentuais de ATS que se consolidaram e incorporaram ao seu património jurídico ano a ano, de 2009 até 13 de junho de 2020 (data anterior à vigência da nova lei), calculados pela regra da Lei nº 66/2003. A partir de 14 de junho de 2020, a nova contagem submete-se, prospectivamente, à regra da Lei nº 231/2020, ou seja, 3% (três por cento) por triênio.

Como o Município congelou incorretamente a vantagem num patamar inferior, o servidor faz jus às diferenças devidas, o que corresponde ao montante que deveria receber subtraído do que efetivamente lhe foi pago, a partir de 2020, respeitada a prescrição quinquenal adequadamente reconhecida pelo juízo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS Nº 66/2003 E Nº 231/2020. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal efetivo em ação de cobrança c/c pedido de julgamento antecipado de mérito. O autor pleiteou o pagamento do 13º salário do ano de 2020, bem como o recálculo e a adequação do adicional por tempo de serviço (ATS) com base nas Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas do ATS anteriores a 10/03/2020, condenou o Município ao pagamento das verbas salariais inadimplidas e determinou a aplicação do percentual correto do ATS de acordo com a legislação municipal vigente em cada período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o Município comprovou o pagamento do 13º salário de 2020, afastando a condenação correspondente; (iii) verificar a legalidade da aplicação combinada das Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020 para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4.

O ônus da prova quanto ao adimplemento do 13º salário incide sobre o ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo inadmissível transferir ao servidor o encargo de produzir prova negativa, especialmente quando a Administração possui os registros financeiros correspondentes.

5.

A ausência de documentação hábil apresentada pelo Município, como fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, impõe o reconhecimento da veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento do 13º salário de 2020.

6.

A metodologia de cálculo do ATS deve observar o princípio tempus regit actum, sendo legítima a aplicação da Lei Municipal nº 66/2003 (2% por ano) até a entrada em vigor da Lei nº 231/2020, em 15/06/2020, quando passou a vigorar a sistemática de 3% por triênio, limitada a 30%, conforme previsto no novo regime jurídico.

7.

A atualização monetária e os juros das verbas reconhecidas devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ), e a partir de então, incide unicamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em provas documentais suficientes nos autos.

2.

O ônus de comprovar o adimplemento de verbas salariais recai sobre a Administração Pública, detentora dos documentos funcionais e financeiros.

3.

A legislação aplicável ao adicional por tempo de serviço deve respeitar a norma vigente ao tempo da prestação do serviço, sendo legítima a aplicação sucessiva das Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020.

4.

A correção monetária e os juros em condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

________________________________________

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800134-86.2025.8.14.0087 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-11)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE AO LONGO DO VÍNCULO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação do

ente municipal e dera provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença

que reconhecera o direito de servidor público municipal ao recebimento de

diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS), conforme os

percentuais previstos nas Leis Municipais nºs 066/2003 e 231/2020. O

Município sustenta ausência de interesse processual por falta de

requerimento administrativo prévio e alega correção dos pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em

discussão: (i) definir se é exigível o esgotamento da via administrativa

como condição para o ajuizamento da ação de cobrança de adicional por

tempo de serviço; e (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao pagamento de

diferenças de ATS em razão do descumprimento, pelo Município, dos

percentuais estabelecidos em leis locais ao longo do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da

inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988,

garante o acesso direto ao Poder Judiciário para a tutela de direitos,

independentemente de requerimento administrativo prévio, não sendo

exigível o esgotamento da via administrativa como pressuposto processual.

4. A jurisprudência do STJ e

de tribunais estaduais confirma a desnecessidade de requerimento

administrativo prévio para configuração do interesse de agir em ações de

natureza condenatória contra a Fazenda Pública.

5. O servidor ingressou no

serviço público municipal em 01/07/2010, fazendo jus inicialmente ao ATS

de 2% ao ano, nos termos da Lei Municipal nº 066/2003, e, a partir de

15/06/2020, ao adicional de 3% por triênio, conforme a nova sistemática

instituída pela Lei Municipal nº 231/2020, respeitado o direito adquirido

ao percentual anteriormente incorporado.

6. Com base nos documentos dos

autos, especialmente os contracheques, restou comprovado que o servidor,

embora fizesse jus ao percentual de 21% de ATS a partir de 01/07/2022,

recebia apenas 12%, o que configura inadimplemento parcial da obrigação

por parte do Município.

7. O Município não se

desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC,

restando configurado o direito à percepção das diferenças de ATS de forma

retroativa e futura.

8. Diante do caráter

manifestamente protelatório do recurso, incide a multa prevista no art.

1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da

causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento

administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação judicial

voltada ao reconhecimento de verbas devidas pela Fazenda Pública.

2. O servidor público tem

direito adquirido ao percentual de adicional por tempo de serviço

incorporado sob a vigência de norma anterior, ainda que posteriormente

sobrevenha nova legislação.

3. A não comprovação, pelo

Município, do pagamento integral das parcelas de ATS, conforme os

percentuais previstos nas leis municipais vigentes, enseja a procedência

da pretensão à diferença devida.

4. A interposição de recurso

manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no

art. 1.021, § 4º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 373, II; 487, I; 1.021, § 4º; Leis Municipais nºs 060/2002, 066/2003 e 231/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-SP, AC 1003553-12.2021.8.26.0484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800045-97.2024.8.14.0087 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-24)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal efetiva, professora da Educação Básica I, objetivando a revisão do cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com base na Lei Municipal nº 066/2003, que previa percentual de 2% ao ano, em detrimento da aplicação da Lei nº 060/2002, que estabelecia 3% por triênio.

2. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas de ATS e determinou a implementação do percentual acumulado até dezembro de 2023, com observância à nova sistemática prevista na Lei Municipal nº 231/2020, vigente desde 15/06/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se a autora faz jus ao pagamento de diferenças de ATS com base na legislação específica do magistério (Lei nº 066/2003), durante sua vigência; (ii) definir a aplicação do direito adquirido aos percentuais acumulados; (iii) avaliar a legalidade da imposição de obrigação de fazer, com multa diária; (iv) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prevalência da norma específica (Lei nº 066/2003) sobre a norma geral (Lei nº 060/2002), por reger categoria funcional com regime próprio.

5. Comprovação de pagamentos a menor, sendo devida a correção do percentual de ATS com base nos critérios legais então vigentes.

6. Incidência da prescrição quinquenal, com limitação das diferenças a partir de 01/02/2019, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7. Direito adquirido aos percentuais acumulados até a vigência da Lei nº 231/2020, cuja sistemática futura deve observar os limites e critérios nela fixados.

8. Possibilidade de fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O adicional por tempo de serviço de servidor do magistério municipal deve observar a legislação específica vigente à época do exercício, assegurando o direito adquirido aos percentuais acumulados.

2. A norma específica do magistério prevalece sobre norma geral do estatuto dos servidores quando trata de regime remuneratório diferenciado.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800041-60.2024.8.14.0087 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003484-33.2016.8.14.0087 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-01)

Ressalte-se que a apuração destas diferenças não exige qualquer prova pericial complexa, tratando-se de mero cálculo aritmético a ser realizado na fase de cumprimento de sentença.

Portanto, a sentença atacada, ao reconhecer o direito adquirido e compatibilizar a sucessão legislativa de forma escorreita, não merece qualquer reparo.

3.3. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que tange aos consectários legais, a sentença ao aplicar a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando a incidência isolada e única da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora, a partir do momento em que as verbas se tornaram devidas.

No tocante ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, o pleito deve ser indeferido. O percentual fixado encontra-se no patamar mínimo legal estabelecido no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC para condenações contra a Fazenda Pública, sendo proporcional e condizente com o trabalho, o zelo e o tempo despendido pelo patrono da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por suas próprias fundamentações, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/05/2026